Tribunal: TJDFT
Processo: 0708687-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708687-18.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RONAN CARLOS ARAÚJO DE SOUZA RECORRIDA: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. VIGÊNCIA. PRORROGAÇÃO. 60 DIAS. DOENÇA. DIAGNÓSTICO POSTERIOR. CAPITAL SEGURADO. INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de ação de cobrança do segurado em face da seguradora decorrente da pactuação de seguro de vida individual com cobertura para doença grave. 2. Considerando que a doença grave apenas foi diagnosticada após a vigência do contrato de seguro de vida, mesmo considerando o prazo de prorrogação, não há que falar em pagamento do capital segurado. 3. Apelo provido. O recorrente afirma violação ao artigo 757 do Código Civil, ao argumento de que a cobertura securitária seria devida, já que a data do sinistro teria ocorrido dentro da vigência do contrato. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada DANIELA SOARES DOMINGUES, OAB/RJ 106.850. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 757 do CC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “É incontroverso que o autor parou o pagamento do seguro de vida no mês em que findou a vigência normal (março) da apólice, contudo havendo a referida suspeita deveria ter se resguardado e dado continuidade ao pagamento do seguro, se pretendia dele usufruir. Portanto, o diagnóstico da doença só foi confirmado após a vigência do contrato de seguro de vida, não havendo que falar em pagamento do capital segurado” (ID 40125600). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam realizadas exclusivamente em nome da patrona DANIELA SOARES DOMINGUES, OAB/RJ 106.850. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027